Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 59.888/96. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA EXECUÇÃO COLETIVA. POTENCIAL REFLEXO SOBRE OS CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL.

1. Revelando-se provável que, no julgamento dos embargos de divergência, o colendo STJ mantenha o pronunciamento da prescrição da pretensão executiva, realizado na apreciação do REsp 1.301.935/DF, bem assim, por outro lado, sendo evidente que o resultado dos embargos de divergência afetará os inúmeros cumprimentos individuais de sentença que possuem amparo no título cuja prescrição foi reconhecida tanto no presente Tribunal, como também no colendo STJ, revela-se prudente o sobrestamento do feito de origem, ante o evidente risco ao seu resultado útil.

2. Apelo parcialmente provido.